Tribunal: CARF
Processo: 15504.018047/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a edição do Decreto no 7.237 de 2009, sob pena de declaração de nulidade do respectivo acórdão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018047/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
VISAO MUNDIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão
definitiva no âmbito administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção
após a edição do Decreto no 7.237 de 2009, sob pena de declaração de nulidade
do respectivo acórdão.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018047/2009-72
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 119/132) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 108/113, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.035.574-1, no montante de R$ 345.586,80
(fls. 2/8), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 15/16), do Relatório Fiscal da Multa Aplicada
(fls. 17/18) e de demonstrativos (fls. 19/44), referente à aplicação da multa por descumprimento
de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 345.586,80
TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS
REAIS E OITENTA CENTAVOS.*****
Do Lançamento
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

De acordo com resumo constante no acórdão (fl. 109):
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV e parágrafo 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o artigo 225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de O6 de maio de 1999, por ter a empresa
informado nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, o código FPAS 639, mas como deixou de
atender aos requisitos previstos no artigo 55, da Lei n° 8.212, de 1991, não se
enquadrando, portanto, como entidade de assistência social com isenção de
contribuições para a seguridade social, conforme descrito no Relatório Fiscal da
Infração, às fls.14/15.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e anexos, às fls. 16 a 43, foi
aplicada penalidade no valor de R$345.586,80, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n°
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997; artigo 284, inciso II
(com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09 de junho de 2003) e artigo 373, ambos
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999, e
Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, publicada no DOU de
13/02/2009.
Esclarece o referido Relatório Fiscal, que em virtude da edição da Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2009, que estipulou novos parâmetros para a aplicação de multas acessórias
e multa relativa a lançamento de oficio, foi observado o princípio da retroatividade
benigna, prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional -
CTN, comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores e a imposta pela legislação superveniente, e que em todas as
competências do período fiscalizado a legislação anterior foi a mais benéfica ao sujeito
passivo, conforme demonstrado no anexo II.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
0610l002009.01908 e do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF. A
documentação foi solicitada através do TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal lavrados
no curso do procedimento fiscal, às fls.08 a 11.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/12/2009 (AR de fl. 59) e
apresentou sua impugnação (fls. 62/70), acompanhada de documentos (fls. 71/98), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 109/110):
(...)
O sujeito passivo teve ciência do lançamento por via postal, em 19 de dezembro de
2009, conforme Aviso de Recebimento - AR juntado às fls.58, e conforme informação
prestada às fls.105, apresentou impugnação total tempestiva, em 19 de janeiro de 2010,
peça processual juntada, às fls. 61 a 97 e aditamento, às fls. 100/101.
Em sua defesa, a impugnante preliminarmente faz urna descrição do conceito de
assistência social e das atividades assistenciais prestadas pela Entidade, em seguida faz
uma síntese dos fatos que motivaram a lavratura dos Autos de Infração;
No tópico dos fatos e dos fundamentos jurídicos, aduz as razões para
nulidade/improcedência das autuações, a seguir relatadas em da síntese:
Que a descrição sumária da infração e dispositivo legal infringido feita pelo Auditor
Fiscal, está absolutamente desatualizada em face à nova redação dada pela 11.941, de
2009, que revogou o inciso IV, parágrafo 3° da referida Lei. Como efeito ficam
comprometidas as demais remissões feitas pelo Auditor, na descrição sumária;
A Visão Mundial está devidamente certificada pelo CNAS conforme n°
44006005055/2000-50 com sucessivas renovações pelo CNAS e renovação publicada
no DOU de 12/03/2004 e, finalmente, renovação publicação no Diário Oficial de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

24/04/2009 que concede a renovação validada de 26/09/2007 a 25/09/2010, relação de
Entidades Certificadas no CNAS, atualizada em 13 de agosto de 2009. Como se vê que
a Visão Mundial faz jus sim ao beneficio da isenção previdenciária patronal;
Ao contrário do que concluiu a Informação Fiscal, foi passada ao Auditor, Sr Fernando
Antônio Álvares Maciel, Mat. 1.142.104, em mãos, no dia 28 de setembro de 2009,
cópia da DOU que concedeu a Visão Mundial a renovação do CEBAS. Dessa forma,
não há que falar conforme o Auditor Fiscal, que o “contribuinte não apresentou o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para o período
fiscalizado”,...”e que houve, em tese, crimes contra a previdência social e contra a
ordem tributária”;
Sobre os Autos de Infração emitidos pelo Auditor Fiscal..., para não fazendo jus à
isenção das contribuições sociais previdenciárias é mister se faça um acurado cotejo
documental, para depois chegar à conclusão que a Visão Mundial não estivesse
suprimindo sua natureza assistencial, necessária para o gozo da isenção das
contribuições para a seguridade social, que infringisse, afinal, qualquer dos incisos do
art. 32 da Lei 8.212, de 1991;
Ao contrário, a Auditoria trouxe aos autos da ação fiscal um sumário conclusivo que diz
que a Visão Mundial por ter transgredido os pressupostos contidos nos seguintes
dispositivos: “deixou de atender cumulativamente os requisitos do art. 32 da Lei 8.212,
de 24/07/1991, inciso IV, parágrafo 3°, acrescentado pela Lei n° 9.258, de 10/12/93 ,
concluiu;
Dessa forma, pelos argumentos perpetrados e pelos documentos em anexo, conclui-se
que não há infringência ao art. 32, inciso III da Lei n° 8.212/91, para não fazer jus à
isenção patronal previdenciária da Visão Mundial;
Por último, requer impugnação total da conclusão da informação fiscal, com a
manutenção da isenção da contribuição patronal previdenciária.
Da Decisão de Primeira Instância

A 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-27.979, de 03 de
agosto de 2010 (fls. 108/113), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do julgado
abaixo reproduzida (fl. 108):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 11/01/2011 (AR de fl.
117) e interpôs recurso voluntário em 10/02/2011 (fls. 119/132), alegando em síntese:
I - Preliminarmente
 Os fatos apontados no auto de infração já estão sendo tratados no processo no
37172.001577/2006-71, que tramitava no Ministério da Previdência Social,
ainda sem resolução de mérito, sendo imperativo reconhecer que os fatos
alegados subsume-se à hipótese de aplicação do princípio do nom bis in idem.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

Requerendo, em respeito aos princípios constitucionais e legais invocados, a
extinção do presente feito sem a resolução de mérito.
 Além disso, a obrigação dos presentes autos é acessória em relação aos autos
do processo n° 15504.018043/2009-94 (AI n° 37.035.570-9), que trata-se da
perda da isenção da cota patronal, desta forma, condiciona-se o julgamento
deste ao deslinde do outro sob pena de infringência ao axioma jurídico de que
o acessório segue o principal.
II – Do Mérito
 A Recorrente possui em tramitação e pendentes de julgamento os seguintes
processos:
37172.001577/2006-71
(Decisão-Notificação
-
DN
n°
11.401.4/00101/207 e o Ato Cancelatório n° 11.401.1/0707/2007 da Delegacia
da Receita Previdenciária em Belo Horizonte, com Recurso no Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS) em Belo Horizonte; processos
10680.012329/2007-40,
10680.12327/2007-5l
e
10680.12330/2007-74,
referentes as autuações fiscais pelo Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belo Horizonte, no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Além
do pedido de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEAS/CEBAS), processo no 71010.002387/2007 - todos os processos
ora citados não foram julgados, encontram-se pendentes de análises por parte
dos citados Órgãos.
 Está consubstanciado na existência do processo administrativo da Recorrente
pendente de julgamento, havendo que se considerar suspensa a exigibilidade
dos créditos tributários nos termos do artigo 33 do Decreto n° 70.235 de 1972
e artigo 151, III do CTN.
 O Recorrente não deixou de atender todos os requisitos do parágrafo 7o do
artigo 195 da Constituição Federal e do artigo 5o da Lei no 8.212 de 1991,
devendo ser entendido como direito a manutenção da imunidade enquanto a
entidade preencher os requisitos da legislação vigente à época da sua
obtenção.
 As contribuições para o FGTS não têm natureza tributária, pois trata-se de um
direito de natureza trabalhista e social (artigo 7°, III da CF/1988). Logo não
são aplicáveis as execuções fiscais destinadas o cobrança dessas contribuições
dispositivos do Código Tributário Nacional. A cobrança se dá pela Lei de
Execuções Fiscais (LEF) e nesta não há autorização legal para o
redirecionamento da execução, só previsto no artigo 135 do CTN.
Por ocasião do julgamento do processo, em sessão de 04 de outubro de 2021, o
mesmo foi convertido em diligência por meio da Resolução no 2201-000.500, para a unidade de
origem instruir os presentes autos com a cópia integral do procedimento administrativo que
culminou com o ato declaratório que determinou o cancelamento do gozo dos benefícios da
imunidade, formalizado no processo no 37172.001577/2006-71. Além disso, que a mesma
informasse se houve a apreciação pelo CSRP do recurso apresentado pelo contribuinte e se dessa
decisão a entidade foi cientificada (fls. 180/185).
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

Em atendimento ao solicitado, os referidos autos foram apensados ao processo no
155040.18043/2009-94, que trata da contribuição patronal, constando no despacho de
encaminhamento as seguintes informações (fl. 478):
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 15504.018043/2009-94
INTERESSADO: VISAO MUNDIAL
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em resposta à Resolução de fls. 467/472, informa-se que, relativamente ao processo
37172.001577/2006-71 que trata da isenção de contribuições previdenciárias, apesar de
interposto recurso tempestivo, não houve julgamento pela segunda instância
administrativa.
Em cumprimento à Decisão da DRJ/RJ1 (fls. 709/710 do processo acima citado), este
foi apensado ao presente processo, conforme disposto no art. 234, § 2o da IN
971/2009, na redação dada pela IN RFB no 1.453/2014 (§ 2o Em caso de tramitação
simultânea de processos de cancelamento de isenção e de lançamento constitutivo de
crédito, eles deverão ser apensados para que possam ter tramitação e julgamentos
conjuntos.
Diante do exposto, retorna-se ao CARF para prosseguimento, com a ressalva de que o
Contribuinte é domiciliado em Recife/PE (4a região fiscal).
(...)
Em virtude do retorno do processo principal e de seus apensos, os mesmos foram
encaminhados para esta relatora para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além dos argumentos apresentados na impugnação, a contribuinte incluiu tópico
acerca da não aplicação das disposições do Código Tributário Nacional (CTN) às contribuições
para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Com efeito, nesse ponto o recurso não será conhecido, por ofensa ao disposto nos
artigos 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, por configurar verdadeira
inovação à lide.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

A despeito da alegação de que o julgamento dos presentes autos condiciona-se ao
julgamento do processo no 15504.018043/2009-94 (AI 37.035.570-9), cumpre enfatizar que o
mesmo foi distribuído para esta relatora e está sendo julgado juntamente com os demais
processos das autuações lavradas, decorrentes do mesmo procedimento fiscal.
Da Existência de Processos em Tramitação e Pendentes de Julgamento
A interessada requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário nos termos do artigo 151, inciso III do CTN e do artigo 33 do Decreto no 70.235 de
1972, em razão da existência de processos que estariam pendentes de julgamento.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar o vencimento da obrigação para o
término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
Somente após o transcurso desse prazo final se torna exigível a obrigação contida na decisão
administrativa transitada em julgado.
Ocorre que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do presente processo
é decorrente da apresentação tempestiva da impugnação e do recurso voluntário e tem relação
apenas com o processo no 37172.001577/2006-71, dentre aqueles mencionados pela Recorrente
na inicial, como se verá a seguir:
Processo no 37172.001577/2006-71 – Pedido de Isenção de Contribuição Previdenciária
Segundo a Recorrente, os fatos apontados no auto de infração objeto do presente
processo estariam sendo tratados no processo no 37172.001577/2006-7, que se refere ao pedido
de isenção, suscitando a hipótese do bis in idem.
Em consulta realizada ao sistema Comprot, cuja tela está anexada abaixo,
constatou-se que o processo em questão estava arquivado.

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

A alegação do contribuinte de que processo que tratava do Ato Cancelatório de
Isenção estava pendente de decisão, motivou a conversão em diligência dos presentes autos e dos
demais lavrados no curso da fiscalização, decorrentes do mesmo procedimento fiscal e
mencionados anteriormente, com o objetivo de verificar junto à unidade preparadora do
domicílio da contribuinte se houve a apreciação pela segunda instância administrativa do recurso
voluntário interposto naquele processo, bem como, instruir os presentes autos com a cópia
integral daquele procedimento administrativo.
Em atendimento ao solicitado, foi apensado o processo no 37172.001577/2006-71
ao processo principal no 15504.018043/2009-94 e foi informado que não houve julgamento pela
segunda instância administrativa do recurso lá interposto (fl.
478
do
processo
15504.018043/2009-94).
Tendo em vista tais considerações, cumpre observar que a legislação de regência
da concessão de isenção das contribuições sociais sofreu relevantes modificações.
Na vigência do artigo 55 da Lei no 8.212 de 19912 a concessão e o cancelamento
de isenção/imunidade das entidades beneficentes era de competência do INSS.

2 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e
serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

Com a revogação do referido artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 pela Lei no 12.101
de 2009, tal competência passou a ser dos Ministérios da Saúde, Educação e do
Desenvolvimento e Combate à fome, conforme a área de atuação da entidade envolvida, nos
termos estabelecidos no artigo 21 da Lei no 12.101 de 20093.
Os preceitos contidos na Lei no 12.101 de 2009 foram regulamentados pelo
Decreto no 7.237 de 20104, do qual merecem ser destacados os pontos a seguir:
 No artigo 40 do Decreto no 7.237 de 2009 estavam previstos os requisitos a
serem cumpridos cumulativamente para a entidade fazer jus à
isenção/imunidade, indicando, em seu artigos 14 e 15 a autoridade competente
para a certificação (Ministérios da Saúde, Educação e do Desenvolvimento e
Combate à Fome) e a responsabilidade da mesmas por determinar o seu
cancelamento a qualquer tempo em caso de constatação de descumprimento
dos requisitos necessários à sua obtenção.
 Consoante dicção do artigo 42, constatado o descumprimento dos requisitos
do artigo 40, era de responsabilidade da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a lavratura do auto de infração relativo ao período
correspondente. No mesmo sentido dispunha o artigo 32 da Lei no 12.101 de
2009.

§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
3 Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades
beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os documentos
necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, atividade ou serviço em conformidade
com acordo de cooperação internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte. (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)
§ 3o O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do
Ministério responsável pela área de atuação da entidade.
§ 4o O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma
das áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 4o O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme critérios definidos em
regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 5o O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com plena publicidade
de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo.
§ 6o Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos sítios na internet, lista atualizada
com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo
os serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados.
4 DECRETO No 7.237, DE 20 DE JULHO DE 2010. Revogado pelo Decreto no 8.242, de 2014. Regulamenta a Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de
assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

 Quanto aos processos de cancelamento de isenção não definitivamente
julgados no âmbito do Ministério da Fazenda, assim estabelecia o artigo 45 do
Decreto no 7.237 de 2010:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Por meio do despacho de encaminhamento de 17/12/2013 o processo foi enviado
à DRJ/RJO-RJ para apreciação (fl. 677).
De acordo com o “Termo de Vista e/ou Recebimento de Cópia(s)” de 12/03/2014,
o contribuinte obteve cópia integral do processo (fl. 679).
Quando da análise do processo, a 13a Turma da DRJ/RJ1, exarou despacho em 04
de abril de 2014, nos seguintes termos (fls. 709/710):
Trata-se de recurso contra a Decisão-Notificação (DN) N° 11.401.4/0101/2007, de
29/01/2007, da extinta Secretaria da Receita Previdenciária em Belo Horizonte — MG,
interposto pelo contribuinte em 30/03/2007, devolvido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para o cumprimento do disposto no art. 45 do Decreto 7.237/2010, que
prevê:
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente
julgados em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à
unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos
requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101,
de 2009, aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
2. O procedimento descrito no dispositivo supracitado foi cumprido, eis que há créditos
constituídos com base no rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
consubstanciados
nos
processos
COMPROT
no
15504.018043/2009-94,
15504.018045/2009-83, 15504.018047/2009-72 e 15504.018044/2009-39.
3. Assim, considerando que a atuação processual da primeira instância administrativa,
representada hoje pelas Delegacias de Julgamento, se esgotou quando da expedição da
Decisão Notificação no 11.401.4/0101/2007 de 29/01/2007, da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária de Belo Horizonte, o curso regular do presente processo deve
seguir o disposto no art. 234, § 2o da IN 971/2009, na Redação dada pela recente
Instrução Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014, abaixo transcrito:
§ 2o Em caso de tramitação simultânea de processos de cancelamento de isenção
e de lançamento constitutivo de crédito, eles deverão ser apensados para que
possam ter tramitação e julgamentos conjuntos. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014)
4. Resta pendente, portanto, a apensação do presente aos processos de lançamento
citados para que possam ter tramitação e julgamentos conjuntos a partir da próxima fase
do contencioso administrativo (sic).
Cumpre observar que a entidade solicitou novamente, em 25/02/2014, cópias
integrais dos processos 15504018047200972, 15504018045200983, 15504018044200939,
15504018043200994 e 37172001577200671 (fl. 717). Na fl. 716 consta recibo informando que o
contribuinte recebeu cópia integral dos presentes autos em 12/03/2014.
Finalmente, em que pese a informação constante do despacho da 13a Turma da
DRJ/RJ1 (fls. 709/710), no sentido de que o processo em que se discutia o Ato Cancelatório da
Isenção deveria ser apensado aos processos de lançamento para tramitação e julgamento
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

conjuntos, depreende-se pelo teor do despacho de encaminhamento de 17/12/2018, exarado pelo
SEORT-DFR-REC-PE, abaixo reproduzido, que o mesmo foi encaminhado ao arquivo (fl. 718):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Informação acerca de isenção previdenciária.A Constituição Federal de 1988, ao dispor
sobre a isenção de contribuições destinadas à Seguridade Social, estabeleceu, no § 7o do
art. 195, que fazem jus à aludida benesse fiscal as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências em lei, in casu, a Lei 12.101/09 de 27/11/2009, a qual
revogou o Art. 55 da Lei 8.212/91.A competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil em deliberar sobre os pedidos de reconhecimento de isenção das contribuições
sociais, bem como de atestar a condição de entidade isenta das contribuições destinadas
à seguridade social, expirou por força das alterações decorrentes da Lei 12.101 de 27 de
Novembro de 2009.Vale ressaltar que, a concessão e manutenção da isenção de que
tratam os arts. 22 e 23 da lei 8.212/91 passou a ser competência dos Ministérios da
Saúde, Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.Em virtude da perda
do objeto devido à alteração da legislação, arqu
Após essas breves considerações, conclui-se que a matéria objeto do processo no
37172.001577/2006-71 – perda do direito à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório –
desde 2009, está sujeita a um novo rito, que não mais inclui o julgamento pelo CARF.
Nesse sentido, colacionamos as ementas e dispositivos dos seguintes arestos da
CSRF / 2a Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 26/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de declaração de
nulidade do respectivo acórdão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial para anular o Acórdão n° 2402-004.611, de 10/03/2015, e determinar a
devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto n° 8.242,
de 2014
(Acórdão no 9202-010.111 – CSRF / 2a Turma, sessão de 22 de novembro de 2021,
relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de declaração de
nulidade do respectivo acórdão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial para declarar a nulidade do Acórdão n° 2201¬003.221, de 15/06/2016, e
determinar a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do
Decreto n° 8.242, de 2014.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

(Acórdão no 9202-010.215 – CSRF / 2a Turma, sessão de 13 de dezembro de 2021,
relatora Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237, de 2009, bem como pronunciar-se sobre exigência de
tributo não julgada em primeira instância, sob pena de declaração de nulidade do
respectivo acórdão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial para anular o Acórdão no 2201-003.473, de 14/03/2017, e determinar a
devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242,
de 2014.
(Acórdão no 9202-010.223 – CSRF / 2a Turma, sessão de 15 de dezembro de 2021,
relatora Maria Helena Cotta Cardozo).
Ante o expendido e em síntese conclusiva, extrai-se que é vedado ao CARF
proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a edição do Decreto no 7.237 de
2009, sob pena de declaração de nulidade do respectivo acórdão.
Do Cancelamento de Isenção de Contribuições Previdenciárias - Processo no
37172.001577/2006-71
Não obstante ao relatado em linhas pretéritas, convém trazer aos presentes autos,
de forma sintética, os motivos que ensejaram o cancelamento da isenção das contribuições
previdenciárias da entidade, bem como, um breve relato dos relatórios e decisões produzidos
pelas autoridades fiscal e julgadora e também das manifestações da entidade, constantes no
processo no 37172.001577/2006-71, merecendo deixar consignado que a indicação das folhas
apontadas no resumo a seguir, correspondem àquelas do referido processo.
Inicialmente, em relação à Informação Fiscal (fls. 03/39), reproduzimos abaixo os
motivos ensejadores que levaram a autoridade fiscal a propor o cancelamento da isenção das
contribuições sociais usufruída pela Visão Mundial, consoante resumo na Decisão-Notificação
no 11.401.4/0101/2007 (fl. 571/572):
Trata-se de Informação Fiscal para o cancelamento da isenção de contribuições
previdenciárias da entidade em referência, a partir de 01/1996 (fls. 03/39), tendo em
vista que a entidade não comprovou o cumprimento dos requisitos dos incisos III e V do
art. 55 da Lei 8.212/91, em síntese, pelo fato de escriturar como “despesas/custos de
atividade”, alterando o seu resultado operacional, os seguintes desembolsos: - doações a
várias pessoas físicas e jurídicas, - benefícios a empregados (previdência privada,
assistência médica, seguro de vida e bolsas de estudo) e manutenção da Cooperativa de
Jovens do Setor Turístico (COOPERATUR); bem como pelo fato da entidade
considerar como "Aplicação em gratuidade” a totalidade dos valores dos
“projetos/programas” realizados através de contratos/convênios, os quais não são ônus
exclusivos da Visão Mundial, sendo, a maior parte dos seus recursos, suportados pelas
entidades que firmaram os citados contratos/convênios.
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

A entidade apresentou defesa/impugnação (fls. 359/447) em face da Informação
Fiscal (fls. 03/39), com os argumentos sintetizados nos tópicos a seguir:
1. PRELIMINARMENTE
Descreve aspectos da entidade, a forma de sua atuação e os projetos desenvolvidos.
2. SÍNTESE DA INFORMAÇÃO FISCAL
3. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
3.1. Do Contrato de Previdência e Seguros.
3.2. Doações e repasses a outras entidades filantrópicas.
3.2.1 - Doações para Associação de Refugiados Angolanos para produção CD África
Urgente.
3.2.2. Repasse de doação para o Hospital Clemente Faria em Montes Claros.
3.2.3. Verba para Associação Habitat para a Humanidade para construção de residências
no Sul de Minas.
3.2.4. Repasse de doação para Associação Evangélica Beneficente de MG.
3.2.5. Pagamento da Viagem dos Canadenses ao Brasil.
3.2.6. Verba para evento sobre empreendedorismo em Recife.
3.2.7. Doação para Movimento Sem Terra.
3.2.8 - 50% de material e curso de inglês para funcionários.
3.2.9. Viagem de Tim Sawer Canadá/Brasil.
3.2.10. Pagamento a agência de propaganda no Canadá para incrementar levantamento
de fundos no valor de R$ 31.609,40.
3.2.11. Doação para Asas - Associação de Ação Solidária.
3.2.12. Compra de transporte para a Cooperatur.
3.2.14. Reembolso de 50% do curso de MBA para Jonathan George White.
3.2.15. Verba para Associação dos Refugiados Africanos no Brasil para confecção de
CDs no valor de R$ 4.089,00.
3.2.16. Despesas com visita da atriz inglesa à Manaus no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
3.2.17. Pagamento a Bradesco Previdência e Seguros S/A referente previdência privada
dos funcionários no valor de R$ 16.169,48 em 23/10/02, anexo às fls. 133.
3.2.18. Doação para Serguem para gastos na Espanha no valor de R$ 17.458,36 em
28/02/2003.
3.2.19. Doação à Sociedade Bíblica do Brasil no valor de R$ 366.840,00.
3.2.20. Doação a Igraja (sic) Batista Independente Recanto das Emas no valor de R$
20.000.00 em 30/09/03, anexo às fls. 139 e 140.
3.2.21. Envio das parcelas de abril e maio para Cooperatur referente contrapartida da
VM no valor de R$ 12.000,00 em 09/04/03, anexo às fls. 141 a 142.
3.2.22. Pagamento Previdência Privada meses março a abril de 2003.
3.2.23. Pagamento de bolsa de estudo para as funcionárias Elza Cristina da Fonseca
Pereira Dantas e Maria Etelvina da Costa no Seminário Teológico Evangélico de Natal
no valor de R$ 1.250,00 em 10/03/03, anexo às fls. 143 a 150. Também valor de R$
395,50 em 05/01/96 e R$ 140,00 em 29/07/96 devidamente contabilizados na conta
4108007 (Bolsa de Estudos) para outros funcionários.
3.2.24. Compra de material referente Visão Mundial Moçambique no valor de R$
9.300,00 em 11/03/98, anexo às fls. 345 a 347.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

3.3. Dos Contratos /Convênios da Visão Mundial.
DOS CONTRATOS /CONVÊNIO DA VISÃO MUNDIAL
11.1 E 11.2 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Microempreendimentos -
PROMICRO - Projeto de Apoio a Iniciativa Empreendora: “Incubadora de Empresas de
Montes Claros – INEMONT.
11.2. Convênio com o serviço de apoio às micro e pequenas empresas de Minas Gerais -
SEBRAE-MG, a Prefeitura Municipal de Montes Claros, a Associação Comercial e
Industrial de Montes Claros, a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
CODEVASF, a Empresa Júnior UNIMONTES-EJU e a Visão Mundial.
11.3. Contrato BDMG/BF n° 74.630/99.
11.4. Convênio n° 157/99 que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente -
SETASCAD e a Visão Mundial, com a interveniência do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
11.5. Estatuto da Cooperatur - Cooperativa de Jovens do Setor Turístico.
11.6. Contrato de Administração e aplicação de recursos financeiros n° 99.2.702.2.1.
que entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES e a Visão Mundial.
11.7. Contrato de Colaboração Financeira não reembolsável n° 01.2.076.2.1 que entre si
fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Visão
Mundial.
11.8. Programa de Desenvolvimento de área - PDA/ Visão Mundial - convênio n°
052273 - Termo de Convênio que entre si celebram a Visão Mundial e o projeto piloto
de ação comunitária para os fins que especifica.
11.9. Contrato n° 027/2001 - Contrato de execução de projeto de qualificação
profissional, celebrado entre o Governo do Estado de Alagoas por intermédio da
Secretaria Estadual de emprego, renda e relações de trabalho SERT/AL e a entidade
Visão Mundial.
11.10. Convênio que entre si celebram o Governo do Estado da Paraíba através da
Secretaria do Trabalho e Ação Social e a Visão Mundial, destinado à execução do
projeto de implementação dos portais do alvorada, de acordo com o processo n°
01666/2002, para fins que especifica.
11.11. Convênio de apoio financeiro que entre si celebram, de um lado, o Serviço de
Apoio à Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia e a Visão Mundial.
11.12. Contrato n° 07/2003 de prestação de serviços que entre si celebram o Estado de
Pernambuco, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social e
a Visão Mundial.
11.13. Contrato de Comodato que entre si celebram Visão Mundial e Igreja
Presbiteriana de Manaus do Barco Hospital JJ Mesquita e Equipamentos.
11.14. Termo de Acordo para intermediação, acompanhamento e controle de recursos
financeiros - projeto de melhoria habitacional, que entre si fazem de um lado, Philipes
do Brasil Ltda e, de outro lado, Visão Mundial.
11.15. Acordo de Cooperação mútua que si celebram: Visão Mundial através de seu
programa de melhoria habitacional - Prohabite, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis,
Rio de Janeiro.
11.16. Contrato BDMG/BF n° 121.911/03 - Contrato de Financimento mediante
abertura de crédito que celebram entre si o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A. - BDMG e a Visão Mundial.
4. Dos Pedidos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

A impugnação foi submetida à apreciação do órgão julgador de primeira instância
que, na Decisão-Notificação no 11.401.4/0101/2007 (fls. 571/582), rejeitou os argumentos
suscitados, pelos motivos abaixo reproduzidos (fls. 577/581):
(...)
4.4. A defesa afirma que a Visão Mundial promove a filantropia através de convênios e
contratos, porém, conforme já registrado, a isenção de contribuições previdenciárias
somente é dirigida a entidades de assistência social, ou seja, a entidades que, sem fins
lucrativos, atendam ao cidadão incapaz de prover, por si mesmo ou por meio de sua
família, os mínimos sociais, que atendam às necessidades básicas, vitais, do cidadão.
Logo, não basta a que a Visão Mundial promova alegada filantropia, há que comprovar
a promoção da assistência social, nos termos já definidos, o que não se verificou nos
autos.
4.4.1. Neste ponto, cabe registrar que nos termos do art. 4o do Estatuto da Visão
Mundial (fls. 447/406), o objetivo institucional da entidade é “desenvolver programas
de assistência social”, cuja análise, para fins de isenção, deve, como vimos, ter como
foco os conceitos de “assistência social beneficente”, tal como definido no art. 203 e Lei
Orgânica da Assistência Social e anteriormente destacados.
4.4.1.1. Prosseguindo, os convênios e contratos juntados às fls. 202/330, bem como os
dados apontados pela Informação Fiscal e pela defesa, comprovam que os objetos de
vários convênios e contratos celebrados pela entidade não se enquadram no objeto
social institucional da Visão Mundial de “programas de assistência social”, como por
exemplo: - contrato 99.2.702.2.1 (fls. 202/218) ou do contrato 01.2.076.2.1 (fls.
227/238), ambos firmados com o BNDES; o programa de qualificação profissional
objeto de contrato firmado com o Estado de Alagoas (cópia fls. 239/253); etc.. Note-se
que a entidade não comprova a qualidade de “carentes” dos beneficiários dessas
“parcerias”. Aliás, dificilmente poderão ser tidos como “cidadãos incapazes de prover
os mínimos sociais”, por exemplo; - o micro e pequeno empresário beneficiário do
crédito objeto do mencionado contrato 99.2.702.2.1 (fls. 202/218) ou do contrato
01.2.076.2.1 (fls. 227/238), ou os trabalhadores beneficiados com o programa de
qualificação profissional objeto de aludido contrato firmado com o Estado de Alagoas
(cópia fls. 239/253); ou as micro e pequenas empresas beneficiadas pelo convênio de
fls. 261/275 firmado com o SEBRAE; ou os empreendedores que serão preparados a
enfretar (sic) a alta competitividade do mercado atual através do PROMICO celebrado
com a SEBRAE, Prefeitura de Monstes (sic) Claros, e outras entidades (fls. 154/164),
etc.
4.4.2. Ainda no que toca aos “Convênios e Contratos” celebrados pela Visão Mundial,
procede a alegação de que a entidade não está impedida de firmar tais convênios e
contratos. Poderá firmá-los, todavia, a defendente não mencionou que nessa “parceria”
cabe a pessoa jurídica convenente/contratante arcar com a totalidade ou quase a
totalidade do encargo financeiro da realização do convênio/contrato. Nesse sentido são
as contratantes/conveniadas é que estariam prestando assistência social beneficente e
não Visão Mundial.
4.4.3. Efetivamente constata-se que a Visão Mundial não pôde demonstrar nos contratos
e convênios firmados com as entidades ou órgão públicos que os recursos necessários a
realização dos mesmos ocorrem por sua conta.
.4.4.4 O que temos é que a maior parte das atividades desenvolvidas pela Visão Mundial
são feitas através dessas “parcerias”, ou seja, através de convênios ou contratos que a
Visão Mundial firma com órgãos públicos, instituições financeiras e outras entidades.
Desses contratos e convênios, a maior parte deles não é ônus da Visão Mundial, ou o
ônus da Visão Mundial é de pouca monta. Senão vejamos, por exemplo, os dados
relativos ao exercício de 2003:
• Conforme quadro de fls. 536, a entidade aplicou em suas atividades no ano de 2003
(“aplicação de recursos”) o valor de R$ 34.724.826,00, dos quais R$ 29.187.113,00
referem-se a “Projetos”.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

• Conforme quadro de fls. 30, desses R$ 29.187.113,00 aplicados em “projetos”, R$
19.472.788,00 referem-se a projetos realizado através de convênios/contratos com
outras pessoas jurídicas, que, ou arcaram integralmente com os recursos necessários a
realização dos convênios ou contratos, ou arcaram com grande parte deles.
4.4.5. Assim, além de várias dessas atividades não se enquadrarem no objetivo social da
interessada, não poderiam as importâncias despendidas em tais atividades cujo ônus não
foram suportados pela Visão Mundial ser computadas, em benefício da defendente,
como valores aplicados “promoção gratuita de assistência social beneficente” e
“aplicação integral do eventual resultado operacional, na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais”, como se deu.
4.4.6.. Confrontando o quadro elaborado pela defesa (fls. 536) - “Recursos Aplicados
nos últimos 10 anos” - com o quadro elaborado pela fiscalização às fls. 30, verifica-se
que a entidade insiste em incluir, como recursos por ela aplicados, a totalidade dos
recursos relativos a projetos executados mediante convênios e contratos com órgãos
públicos e outras entidades, embora, como já vimos, a grande maioria desses recursos
foram ônus suportados pelos órgãos públicos e entidades com as quais a Visão Mundial
firmou os convênios e os contratos.
4.5. A defendente insurge-se, também, contra terem sido apontados, dentre motivos
ensejares do cancelamento da isenção por descumprimento dos requisitos dos incisos III
e V do art. 55 da Lei 8.212/91, a concessão de benefícios trabalhistas a seus
funcionários (plano de saúde, plano de previdência, seguro de vida, bolsa de estudos) e
as doações e repasses feitas pela entidade a outras pessoas jurídicas. Entretanto, a
respeito deste assunto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social já
pacificou entendimento, como exemplificam os Pareceres abaixo apontados, nos trechos
a seguir reproduzidos:
(...)
4.5.1. No caso dos autos, a concessão de benefícios a funcionários da entidade não são
contestados. Quanto as doações a outras entidades, embora a defesa negue a efetivação
de algumas, admite-as em sua maioria. Assim e com base nas razões que
fundamentaram os Pareceres reproduzidos no item e subitens anteriores, perfeitamente
aplicáveis à espécie dos autos, constata-se que as mencionadas atividades, embora
merecedoras de elogios, não tem por finalidade atingir os objetivos da política de
assistência social, logo, não podem ser computadas como aplicação em assistência
social beneficente gratuita (aplicação de recursos” no quadro de fls. 536).
4.5.2. Registre-se, ainda, que realmente a lei não veda que a empresa, num gesto de
liberalidade, conceda a seus empregados e dependentes: bolsas de estudos, plano de
saúde, seguro de vida, etc., entretanto, esses gastos não podem ser considerados
despesas com assistência social beneficente, como fez a defendente em seus
Demonstrativos de Resultados do Exercício.
4.5.3. Relativamente aos donativos a outras entidades, também não são gastos com
assistência social, caracterizando-se como mero repasse financeiro e este não pode
representar o custo da atividade. Deste modo, tais valores não podem ser contabilizados
para demonstrar o cumprimento das exigências legais.
4.5.4. Os fatos comentados importam em renúncias de receita e não visam o
atendimento de necessidades básicas e vitais do público-alvo da assistência social,
conforme disciplina a legislação específica.
4.5.5. No prisma de comercial, poder-se-ia até admitir que a entidade em foco aplica
suas rendas na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos. Porém o foco da
análise dos fatos expostos na Informação Fiscal sob análise deve ser dirigido para a
atividade de promoção gratuita da assistência social beneficente, e não a atividade
mercantil.
4.6. Finalmente , está fartamente comprovado nos autos que a entidade descumpriu os
requisitos dos incisos III e V do art. 55 da Lei 8.212/91, eis que os fatos anteriormente
sintetizados, demonstram que a entidade não “promove a assistência social beneficente
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

a pessoas carentes” o nem que “aplica integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais”.
(...)
Além de rejeitar os argumentos de defesa, a autoridade julgadora de primeira
instância determinou a emissão do “Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais” a
partir de 1996. Abaixo segue reproduzida a ementa da Decisão-Notificação (fl. 571/582):
ISENÇÃO.
RECURSOS
APLICADOS
EM
DOAÇÕES,
BENEFÍCIOS
A
EMPREGADOS
E
ÔNUS
SUPORTADO
POR
ENTIDADES
CONTRATADAS/CONVENIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERÁ-LOS
COMO APLICAÇÃO GRATUITA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Para fins da verificação do cumprimento dos requisitos dos, incisos III e V do art. 55 da
Lei 8.212/91, não podem ser considerados como aplicação em “assistência social
beneficente”, os valores relativos a doações a pessoas físicas e jurídicas, benefícios
concedidos a em pregados e. despesas suportadas por pessoas jurídicas conveniadas ou
contratadas.
CANCELAMENTO PROCEDENTE
Regularmente intimada da decisão a entidade apresentou recurso (fls. 588/644),
com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
1. PRELIMINARMENTE :
1.1. Do princípio da razoabilidade e as exigências da Lei n° 8.212/91 quanto aos
benefícios do art. 195, § 7°, da CF/88 às entidades de assistência social.
1.2. Identidade Organizacional da Visão Mundial
1.3. Do Direito Adquirido à Isenção Patronal da Recorrente
2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- Plano de previdência complementar firmado com a Bradesco Vida e Previdência tendo
em vista regras estabelecidas no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a Visão
Mundial e o Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do estado de Minas Gerais – SINTIBREF.
- Plano de Aposentadoria Privada e Assistência Médica Seguro de Vida – não se trata de
mera liberalidade, mas de imperativo legal trabalhista.
- Doações a pessoas jurídicas por estas não serem alvo da assistência social.
- Parcerias da Visão Mundial com o BNDES; programa de qualificação profissional
objeto do contrato firmado com o Estado de Alagoas (fls. 239/253); micro e pequeno
empresário beneficiário do crédito objeto do mencionado contrato (fls. 202/218); os
trabalhadores beneficiados com o programa de qualificação profissional objeto do
aludido contrato firmado entre o Estado de Alagoas; ou as micro e pequenas empresas
beneficiadas pelo convênio de fls. 261/275, firmado com o SEBRAE ou os
empreendedores que serão preparados a enfrentar a alta competitividade do mercado
atual, através do PROMICRO, celebrado com o SEBRAE, prefeitura de Montes
Claros e outras entidades.
(...)
O recurso foi submetido à apreciação pelo Serviço de Análise de Defesa e
Recursos que exarou, em 30/04/2007, o relatório “Contra Razões de Recurso” (fls. 653/656), do
qual merece ser reproduzido o seguinte excerto (fls. 655/656):
(...)
DA APRECIAÇÃO
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

10. Foi proposto através da Informação Fiscal, de 15/05/2006, fls. 01/36, o
cancelamento da isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
8.212/91, por ter sido constatado que a entidade Visão Mundial não atende,
cumulativamente, aos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91, sem as alterações
introduzidas pela Lei 9732/98.
11. A norma específica que estabelece os requisitos para que as entidades gozem dos
benefícios previstos no § 7o do artigo 195 da Constituição Federal é a Lei n° 8.212/91.
Assim, observando um dos princípios da Administração, o da legalidade, temos que não
cabe à Fiscalização afastar enunciado da referida lei sob o fundamento de que seja ilegal
ou inconstitucional.
12. A Constituição Federal, ao permitir que as entidades beneficentes de assistência
social sejam isentas das contribuições sociais, vincula a concessão desse benefício ao
atendimento das exigências estabelecidas em lei.
13. A Lei n° 8.212/91, no artigo 55, também declara a possibilidade de se conceder a
isenção e enumera os requisitos necessários para obtê-la, que devem ser atendidos
cumulativamente, possibilitando que a norma constitucional possa produzir seus efeitos.
14. Um desses requisitos é a promoção da assistência social beneficente tal como
exigido no inciso III do art. 55 da Lei 8212/91, em sua redação original. A verificação
de seu cumprimento pela entidade está a cargo do auditor fiscal da Previdência Social,
que deve pautar a interpretação do que seja promoção de assistência social, no artigo
203 da Constituição , ou seja, “... será prestada a quem dela necessitar, como o cidadão
socialmente excluído que se encontra em situação de necessidade premente”...
15. É também requisito indispensável à isenção das contribuições, a aplicação integral
do eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, conforme inciso V do mesmo artigo. Tal requisito é igualmente objeto de
verificação pelo auditor fiscal da Previdência Social que analisará se a entidade aplica
suas rendas na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos, com foco dirigido à
promoção da assistência social beneficente. Referido inciso exige, também, que a
aplicação dos resultados operacionais da entidade em assistência social seja comprovada
através da contabilidade, eis que obrigada a apresentar anualmente relatório
circunstanciado de suas atividades, elaborado segundo os padrões estabelecidos no
artigo 209 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 e
artigos 309 a 312 da Instrução Normativa SRP 03/2005.
16. Entretanto e como descrito na Decisão Notificação 11.401.4/0101/2007, os aspectos
relatados pela fiscalização não deixam margem a dúvidas; houve descumprimento pela
Visão Mundial dos requisitos descritos no art. 55, incisos III e V da Lei 8.212/91
(requisitos também exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional).
16.1. Realmente a lei não veda que a empresa, em cumprimento a acordo coletivo de
trabalho, conceda a seus empregados, planos de Previdência Complementar,
Aposentadoria Privada, Assistência Médica e Seguro de Vida, porém, esses gastos não
podem ser considerados despesas com assistência social beneficente, como fez a
recorrente em seus Demonstrativos de Resultados do Exercício.
16.2. O donativo a outras entidades, também, não é gasto com assistência social,
caracterizando-se mero repasse financeiro e não pode representar o custo da atividade,
não devendo, consequentemente, ser contabilizado para demonstrar o cumprimento de
exigências legais.
16.3. Os fatos comentados importam em renúncia de receita e não visam o atendimento
de necessidades básicas e vitais do público alvo da assistência social, como disciplina a
legislação específica.
16.4. No prisma comercial, poder-se-ia admitir que a entidade aplique suas rendas na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos. Porém, o foco da análise dos fatos
expostos na Informação Fiscal sob análise deve ser dirigido para a atividade de
promoção gratuita da assistência social beneficente e não a atividade mercantil.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

17. Quanto ao direito adquirido que argüi, não é esse o caso dos autos. No entanto, cabe
considerar que não há direito adquirido a regime jurídico tributário. A obtenção do
certificado de entidade beneficente, não exonera a pessoa jurídica, terminado o prazo da
isenção, da satisfação dos requisitos da Lei 8.212/91, no seu artigo 55, no afã de
persistir no gozo do benefício fiscal, exatamente por força da não imutabilidade do
regime fiscal.
18. Em resumo, foi constatado que a entidade não atende cumulativamente aos
requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91, especificamente quanto aos inciso III e V, e
assim, deixou de fazer jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23
da legislação em referência, razão porque foi emitido o Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais, para a recorrente, a partir de 01/01/1996.
DA CONCLUSÃO
19. Diante do exposto, não tendo o recorrente apresentado argumentos novos ou provas
inequívocas que possam determinar a reforma da decisão recorrida, é de se reportar à
mesma, onde foram enfrentados e refutados os argumentos antes expendidos, opinamos
seja mantida, uma vez que O lançamento foi efetuado em consonância com as normas
vigentes.
20. À consideração da Chefia do Serviço de Contencioso Administrativo, para, se de
acordo, proceder ao encaminhamento do processo ao CRPS.
Conforme teor do Despacho no 2803 – 2a Seção / 3a Turma Especial do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Segunda Seção de Julgamento, lavrado em 20/10/2010 (fl.
667):
Trata-se no presente processo de Recurso Voluntário, fls. 555 a 610 , decorrente do
cancelamento da isenção das cotas patronais que era detentora a entidade
supramencionada.
O Ato Cancelatório e Isenção de Contribuições Sociais está acostado, as fls. 553 , do
processo.
Os presentes autos subiram ao CRPS , fls. 622 , e foram transferidos ao Segundo
Conselho de Contribuintes, por força da Lei 11.457 /2007 , que deu origem ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF , nos termos da MP 449/2008. Os autos
foram distribuídos em 21/09/2010.
No entanto, ante o novo regramento jurídico que rege a matéria Lei 12.201/2009 e seu
Decreto Regulamentador de n° 7.237/2010 , que por seu artigo 45, abaixo transcrito,
que determina a devolução do autos ao órgão de origem. Remeto o presente processo à
Secretaria para que esta tome as providências necessária s ao atendimento à legislação.
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgado
s em curso no âmbito do Ministério Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido lio art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009.
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
À Secretaria da Terceira Câmara da Segunda Seção para devolução ao órgão de origem
– delegacia da Receita federal do Brasil em Belo Horizonte - MG .
A análise realizada pela DRF/RCE/SEORT, em 10/08/2012, entendeu pela
manutenção da Informação Fiscal proferida em 15/05/2006 (fls. 674/675), conforme se extrai do
excerto abaixo reproduzido:
1. Trata-se de RECURSO contra a Decisão-Notificação (DN) N° 11.401.4/0101/2007,
de 29/01/2007, da extinta Secretaria da Receita Previdenciária em Belo Horizonte —
MG, interposto pelo contribuinte em 30/03/2007, encaminhado ao então Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, posteriormente foram transferidos ao Segundo
Conselho de Contribuintes, por força da Lei 11.457/2007, que originou o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, com base na MP 449/2008.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

2. Considerando que a manifestação de inconformidade apresentada não fora apreciada
pelo Órgão Colegiado de última instância, tendo sido os autos devolvidos à DRF/Belo
Horizonte em 20/10/2010, com base no Art.45 do Decreto n° 7.237/2010, o qual
determina que os processos para cancelamento de isenção em curso no Ministério da
Fazenda serão encaminhados à unidade competente daquele órgão, para verificação dos
requesitos indispensáveis ao gozo do beneficio, aplicando a legislação vigente à época
do fato gerador abaixo transcrito.
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente
julgados em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à
unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos
requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei n° 12.101.
de 2009. aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
3. Considerando que a requerente solicitou a isenção de contribuições sociais de tratam
os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/9.1 Neste sentido, a norma especifica que estabelece os
requisitos para que as entidades gozem dos benefícios previstos no § 7o do Art. 195 da
Constituição Federal é a Lei 8.212/91. Contudo o art. 32 da Lei 12.102/2009 dispõe
sobre a Certificação das entidades beneficentes a partir de 30/11/2009, não se aplicando
aos pedidos feitos anteriormente, conforme prevê o art. 234 da IN / RFB n° 1.071 de 15
de setembro de 2010, a seguir:
"Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no
âmbito da RFB será encaminhado à unidade competente para verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção, observados:
I - para fatos geradores ocorridos até 29 de novembro de 2009, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991; e
II – para fastos geradores ocorridos a partir de 30 de novembro de 2009, os
requisitos previstos no art. 227 desta Instrução Normativa.
4. Quanto à aplicação da legislação vigente à época do fato gerador no que diz respeito
ao cumprimento das exigências para o gozo do beneficio fiscal de que tratam os arts. 22
e 23 da Lei 8.212/91, estas já foram analisadas e constatou-se que a entidade não atende
cumulativamente aos requisitos indispensáveis para manutenção da isenção das
contribuições sociais nos termos do art. 55 da legislação em referência, razão pela qual
foi emitido o Ato Cancelatório de Isenção N° 11.401.1/0007/2007, fixando os efeitos
em 01/01/1996.
5. A interessada interpôs recurso contra a Decisão-Notificação N° 11.401.4/0101/2007,
a qual julgou procedente a Informação Fiscal que motivou o Ato Cancelatório de
Isenção N° 11.401.1/0007/2007. Contudo, não foram apresentados elementos novos ou
provas que possam determinar mudança na análise efetuada, assim como a reforma da
decisão, prevalecendo os mesmos argumentos antes apresentados, diante dos fatos,
sugere-se que seja mantida a Informação Fiscal já proferida em 15/05/2006, visto que a
conclusão foi efetuada de acordo com as normas vigentes à época do fato gerador.
(...)
Após esse breve resumo, em síntese, a conclusão apontada pela autoridade fiscal
foi pela manutenção do cancelamento de isenção da entidade pelos motivos elencados na
Informação Fiscal lavrada em 15/05/2006, ante a falta de apresentação de elementos novos ou
provas capazes de reformar a referida decisão.
Processos no 10680.012329/2007-40, 10680.012327/2007-51 e 10680.012330/2007-74 -
Representação Fiscal para Fins Penais
De acordo com o teor da Súmula CARF no 28, a seguir reproduzida, este
colegiado não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 28
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A seguir, seguem anexas as situações dos referidos processos, conforme
informação extraída do Comprot:

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

No que diz respeito ao tema versado, atualmente a matéria é regida pela Portaria
RFB no 1750 de 12 de novembro de 20185, que em seus artigos 10 e 15 da abaixo reproduzidos,
estabelecem o trâmite e o momento do encaminhamento da Representação Fiscal para Finais ao
órgão do MPF:
Art. 10. A representação fiscal para fins penais deverá permanecer no âmbito da
unidade responsável pelo controle do processo administrativo fiscal até a decisão final,
na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.
§ 1o A representação fiscal poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público
Federal (MPF) ainda que pendente de decisão final em processo administrativo fiscal se
ocorrer a hipótese prevista no inciso IV do art. 15.
§ 2o Na hipótese prevista no caput, se o crédito tributário correspondente ao ilícito penal
for integralmente extinto por decisão administrativa ou pelo pagamento, os autos da
representação, juntamente com cópia da respectiva decisão administrativa, deverão ser
arquivados.
(...)
Do Encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais
Art. 15. As representações fiscais para fins penais serão encaminhadas ao órgão do MPF
competente para promover a ação penal, mediante ofício do titular da unidade

5 Dispõe sobre representação fiscal para fins penais referente a crimes contra a ordem tributária, contra a Previdência
Social, e de contrabando ou descaminho, sobre representação para fins penais referente a crimes contra a
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou contra administração pública estrangeira, de
falsidade de títulos, papéis e documentos públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre
representação referente a atos de improbidade administrativa.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

responsável pela formalização da representação, no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data:
I - do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida a
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o correspondente pagamento;
II - da decisão administrativa definitiva referente a auto de infração do qual não tenha
resultado exigência de crédito tributário;
III - da decisão definitiva do chefe da unidade que aplicou a pena de perdimento, na
hipótese prevista no art. 12;
IV - de formalização da representação fiscal, na hipótese prevista no § 2o do art. 12; ou
V - de exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento do crédito tributário.
§ 1o As representações fiscais para fins penais de que trata o art. 7o serão processadas
em lote e encaminhadas ao MPF até o último dia do mês subsequente ao de seu
processamento.
§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos I a III do caput, deverão ser juntadas à
representação fiscal a ser encaminhada ao MPF cópia da decisão definitiva proferida no
processo administrativo e a informação sobre o valor do crédito tributário exigível, se
for o caso.
§ 3o Na hipótese prevista no inciso V do caput, deverão ser juntada à representação
fiscal para fins penais os documentos que instruíram o procedimento de exclusão do
parcelamento.
Resta concluir-se, em face do exposto, que a conclusão/destino da Representação
Fiscal para Fins Penais depende da decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal
do crédito tributário.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o6, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009 (rejeitada);

6 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)7, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:

7 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
O trânsito em julgado do acórdão que tratou da questão objeto do RE 566.622/RS,
após terem sido rejeitados os Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, foi certificado em 27/09/2022. Desse modo, tal decisão é de observância
obrigatória por parte dos membros do CARF, a teor do artigo 62, II, “b” do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015.
No caso em espécie, o lançamento não decorreu do fato do pedido de renovação
do CEBAS ter ocorrido fora do prazo, conforme alega a Recorrente, mas sim em razão de ter
sido cancelada, a partir de 01/01/1996, a isenção das contribuições previdenciárias de que tratam
os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991, por infração ao disposto nos incisos III e V do artigo
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

55 da Lei no 8.212 de 19918, na redação vigente à época dos fatos, consoante teor do “Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 11.401.1/007/2007” de 07/02/2007 (fl. 107),
lavrado em decorrência do acolhimento, por parte da autoridade julgadora, das conclusões
apontadas pela fiscalização no termo de Informação Fiscal, objeto do processo no
37172.001577/2006-71, cujo resumo foi apresentado anteriormente.
Em síntese conclusiva, em relação aos requisitos do artigo 14 do CTN, a entidade
deixou de cumprir aquele relacionado ao inciso II9, correspondente ao inciso V do artigo 55 da
Lei no 8.212 de 1991, uma vez que a outra exigência constante do inciso III do artigo 55 da Lei
no 8.212 de 1991 foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento conjunto das ADIs
2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral.
Ante o expendido, uma vez que restou demonstrado que a entidade não atendeu a
todos os requisitos legais previstos no artigo 14 do CTN, uma vez que descumpriu aquele
previsto no inciso II do referido dispositivo legal (correspondente ao inciso V do artigo 55 da Lei
no 8.212 de 1991, então vigente à época do lançamento), não pode fazer jus à isenção das
contribuições previdenciárias em relação à quota patronal e a destinada à terceiros.
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.329,18, foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 48 de 12/02/2009, correspondendo ao montante lançado de R$ 345.586,80
(trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).
Segundo relatado pela fiscalização (fl. 17):
(...)
3. Em virtude da edição da Lei 11.941 de 27/05/2009, que estipulou novos parâmetros
para a aplicação de multas acessórias e multa relativa a lançamento de ofício, foi
observado o princípio da retroatividade benigna, prevista no artigo 106, inciso II, alínea
“c” do Código Tributário Nacional - CTN, comparando-se a multa imposta pela

8 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;
(...)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
9 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
(...)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018047/2009-72

legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e a imposta pela legislação
superveniente.
4. Em todas as competências do período fiscalizado a legislação anterior foi a mais
benéfica ao Sujeito Passivo conforme demonstrado no Anexo II.
(...)
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 213
DF CARF MF
Original